Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PERDA DO OBJETO. CAUSALIDADE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA PARTE CREDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.

1. Nos casos de sucumbência recíproca, as verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes, na medida do sucesso de cada uma delas na demanda.

2. Quando há perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

3. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal e recurso especial repetitivo tema n. 622 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. A parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da sucumbência. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em reconvenção, quando não há condenação nem proveito econômico, é o valor da causa atribuído na ação reconvencional, tendo em vista se tratar de procedimento autônomo e independente da ação principal.

6. Apelação desprovida.